Tribunal: TJMT
Processo: 1037595-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037595-27.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUBENS NELSON GABRIEL - CPF: 357.603.971-68 (RECORRENTE), MAQSMAIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 44.679.393/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE AUTORA – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO –INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS DO ART. 186, §2o, DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS – DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A impossibilidade de localização da parte autora, mesmo após reiteradas tentativas, inclusive com atuação da Defensoria Pública, inviabiliza o regular prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.

As prerrogativas previstas no art. 186, §2o, do CPC não afastam a aplicação das regras específicas do microssistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade.

Inviável o acolhimento da tese de prematuridade da extinção ou de necessidade de esgotamento de medidas executórias quando ausente a própria parte interessada no prosseguimento da demanda.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à alegada nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de localização da parte autora, bem como à suposta necessidade de prévia intimação pessoal e esgotamento de medidas executórias.

Não assiste razão à recorrente.

Conforme se extrai dos autos, foram realizadas diversas tentativas de intimação da parte autora nos endereços informados, bem como por meio eletrônico, todas infrutíferas.

Nesse contexto, resta evidente a inviabilidade de prosseguimento do feito, uma vez que a ausência da parte autora impede o regular desenvolvimento da relação processual, sobretudo em razão da necessidade de sua participação para o impulsionamento da demanda.

A alegação de violação ao art. 186, §2o, do CPC não prospera. Isso porque as prerrogativas da Defensoria Pública não têm o condão de afastar a incidência das normas próprias do microssistema dos Juizados Especiais, que privilegia a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a tese de prematuridade da extinção sob o argumento de ausência de esgotamento das medidas executórias. A questão central não reside na falta de diligências executivas, mas sim na impossibilidade de localização da parte autora, circunstância que, por si só, impede o regular prosseguimento do feito.

Ademais, eventual realização de diligências patrimoniais ou instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mostra-se inviável sem a participação da parte interessada, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e da cooperação.

Diante disso, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026